Tribunal: STF
Processo: AI 228132
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante. Com efeito, o prequestionamento é
requisito constitucional para a admissibilidade do recurso
extraordinário, e, no caso, ele não ocorreu, pois as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram
ventiladas no acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos de
declaração.
Agravo a que se nega provimento.